Tribunal: TJMT
Processo: 1014125-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014125-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CINTRA DE OLIVEIRA - CPF: 996.198.221-53 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0148-04 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014125-96.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014125-96.2025.8.11.0001

Recorrente:
André Luiz Cintra de Oliveira

Recorrida:
Unidas Locadora S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DE RESERVA. ESTORNO REALIZADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço pela locadora de veículos. O autor alega que teve sua reserva de locação cancelada injustamente por atraso na retirada, sendo forçado a realizar nova contratação com a mesma empresa. Pleiteia a devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais. A sentença de origem rejeitou os pedidos por ausência de provas suficientes. A recorrida sustenta a inexistência de falha e comprova o estorno administrativo do valor pago antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço apta a justificar a condenação por danos morais; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro diante da alegação de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O estorno do valor pago pelo consumidor foi comprovadamente realizado pela empresa antes do ajuizamento da ação, não configurando, portanto, cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência de documentos comprobatórios da nova locação, da alegada cobrança de taxa por não comparecimento e de quaisquer outros danos impede a configuração de falha na prestação de serviço e, por consequência, afasta a responsabilização da recorrida.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

Não havendo comprovação de ofensa a direitos da personalidade nem dano efetivo, os transtornos narrados configuram meros aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de indenização por dano moral.

7.

Para a configuração da responsabilidade civil é indispensável a presença dos elementos do ato ilícito, dano, nexo causal e culpa, o que não se verifica no caso analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O estorno realizado antes da propositura da ação afasta a caracterização de cobrança indevida e impede a restituição em dobro.

2.

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor da obrigação de apresentar elementos mínimos de prova.

3.

Transtornos decorrentes do cancelamento de reserva e nova contratação, quando sanados administrativamente sem prova de prejuízo concreto, configuram meros aborrecimentos e não ensejam indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6o, VIII e 42, parágrafo único; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Conclusão no 14 da 1a Turma Recursal, DJe 01.10.2024, p. 14/15; TJMT, Recurso Inominado n. 1026481-94.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 23.11.2023, DJe 23.11.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1000628-07.2024.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10.02.2025, DJe 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014125-96.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014125-96.2025.8.11.0001

Recorrente:
André Luiz Cintra de Oliveira

Recorrida:
Unidas Locadora S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de André Luiz Cintra de Oliveira
.

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 296824366)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas do direito alegado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 296824375): requer a reforma da sentença, para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de repetição em dobro, bem como à indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 296824382):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014125-96.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014125-96.2025.8.11.0001

Recorrente:
André Luiz Cintra de Oliveira

Recorrida:
Unidas Locadora S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais objetivavam a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Da narrativa inicial, o autor alega que, em 18/09/2024, firmou contrato de locação de veículo por meio do site da empresa reclamada, pelo valor de R$ 1.142,42 (mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), com previsão de retirada no Aeroporto de Guarulhos/SP em 03/01/2025 às 07h, e devolução em 10/01/2025 às 12h.

Afirma que ao desembarcar no aeroporto houve um atraso na entrega das bagagens ocasionado pela companhia aérea, após isso dirigiu-se ao local indicado pela própria locadora Unidas para aguardar a van responsável pelo traslado até a agência da locadora, contudo, ela também atrasou e, ao chegar para retirar o carro locado foi informado de que a reserva já estava cancelada, sob a justificativa de que havia se expirado o tempo para retirada.

Diante da necessidade de seguir viagem, efetuou nova locação com a mesma empresa, realizando novo desembolso de R$ 1.142,42 (um mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), por meio de cartão de crédito de outra pessoa.

Alega que, ao devolver o veículo em 10/01/2025, foi surpreendido com a informação de que a reserva original poderia ter sido reativada e que o estorno da primeira transação não havia sido processado. Ademais, constava do sistema a cobrança de taxa por “não comparecimento para retirada do veículo”.

Assim, por entender que a conduta da empresa foi abusiva, somada à falha na prestação de serviço, motivo pelo qual buscou a via judicial para obter reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

A empresa, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço que justifique indenização. Argumenta que o autor não comprovou suas alegações e que o reembolso foi processado antes mesmo do ajuizamento da ação, conforme documento de Id. 296824361, requerendo a improcedência da ação.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor apresentou, como meio de prova, o contrato de locação e o comprovante de pagamento da primeira reserva (Id. 296824350). Contudo, não juntou documentos comprobatórios acerca do novo pagamento nem da alegada cobrança indevida da taxa, como forma de demonstrar a falha de prestação de serviço alegada.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Em relação ao estorno, observa-se que este foi realizado antes do ajuizamento da demanda, conforme comprova o documento de Id. 296824361. Assim, nos termos da Conclusão no 14 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 11.799, páginas 14/15, em 1o/10/2024), não há configuração de dano moral.

Destaca-se:

“COMPRA ON LINE NÃO ENTREGA. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.
DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE
” (grifei).

A propósito:

“RECURSO INOMINADO –
CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA DE PRODUTO EM SITIO ELETRÔNICO – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNADAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O cancelamento da compra, cujo estorno dos valores pagos foi realizado antes mesmo da propositura da ação, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos, que o homem sofre, no seu dia a dia normais, na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil, por se tratarem de mero aborrecimento.
(N.U 1026481-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, bem como, o pedido de baixa da restrição e alteração da titularidade de dívida decorrente de desvio de energia, bem como, condenou a parte consumidora ao pagamento do pedido contraposto formulado pela concessionária de energia elétrica. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

No que tange ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos pelas autoras, deve ser mantido improcedente, tendo em vista que no presente caso, não se trata de cobrança indevida nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados pelo recorrente, porquanto não se verifica a presença dos elementos necessários à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo diante da ausência de falha na prestação de serviço e da comprovação de que o problema foi solucionado por via administrativa, com o estorno realizado em tempo oportuno, antes da propositura da ação.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08
/2025